Tribunal: TJSP
Processo: 1007336-70.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DUPLICATA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada improcedente e pedido reconvencional julgado procedente para condenar a autora-reconvinda a pagar a quantia de R$ 3.766,00 (três mil, setecentos e sessenta e seis reais). Apelo da autora. Carência da reconvenção reconhecida de ofício porque os títulos cujo pagamento a reconvinte pretende não são objeto da ação declaratória.

Ementa:
DUPLICATA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada improcedente e pedido reconvencional julgado procedente para condenar a autora-reconvinda a pagar a quantia de R$ 3.766,00 (três mil, setecentos e sessenta e seis reais). Apelo da autora. Carência da reconvenção reconhecida de ofício porque os títulos cujo pagamento a reconvinte pretende não são objeto da ação declaratória. Ausência de conexão da reconvenção com a ação principal ou fundamento da defesa, observado ainda que a corré reconvinte dirigiu o pedido reconvencional apenas em face da outra corré. Duplicata no 4.370-A. Ausência de prova da exigibilidade do título. Processo reconvencional julgado extinto de ofício sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e recurso provido para julgar procedente a ação declaratória, de maneira a declarar nula e inexigível a duplicata mercantil no 4.370-A, bem como determinar o cancelamento do protesto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007336-70.2016.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DROGARIA NOVA CAIEIRAS LTDA, são apelados COSTA DIESEL
COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS LTDA e ABSOLUTA
FOMENTO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinto de ofício sem resolução do mérito o processo reconvencional e deram
provimento ao recurso para julgar procedente a ação declaratória, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007336-70.2016.8.26.0004 -Voto no 13272
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1007336-70.2016.8.26.0004
Comarca: São Paulo Foro Regional IV Lapa 4a Vara Cível
Apelante: Drogaria Nova Caieiras Ltda.
Apeladas: Costa Diesel Comércio de Peças para Veículos Pesados
Ltda. ME e Absoluta Fomento Comercial Ltda.
Voto no 13.272
DUPLICATA. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito julgada improcedente e pedido reconvencional
julgado procedente para condenar a autora-reconvinda a
pagar a quantia de R$ 3.766,00 (três mil, setecentos e
sessenta e seis reais). Apelo da autora. Carência da
reconvenção reconhecida de ofício porque os títulos cujo
pagamento a reconvinte pretende não são objeto da ação
declaratória. Ausência de conexão da reconvenção com a
ação principal ou fundamento da defesa, observado ainda
que a corré reconvinte dirigiu o pedido reconvencional
apenas em face da outra corré. Duplicata no 4.370-A.
Ausência de prova da exigibilidade do título. Processo
reconvencional julgado extinto de ofício sem resolução de
mérito nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil, e recurso provido para julgar procedente a ação
declaratória, de maneira a declarar nula e inexigível a
duplicata mercantil no 4.370-A, bem como determinar o
cancelamento do protesto.
Vistos.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
julgada improcedente e pedido reconvencional julgado procedente pelo
MM. Juiz Renato Guanaes Simões Thomsen para condenar a autora-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007336-70.2016.8.26.0004 -Voto no 13272
3
reconvinda a pagar a quantia de R$ 3.766,00 (três mil, setecentos e
sessenta e seis reais), com correção monetária pelos índices da tabela de
atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça e juros de mora
de 1% ao mês, ambos a contar de cada vencimento. A autora-reconvinda
foi condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios ao patrono da ré-
reconvinte, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Embargos de declaração opostos pela autora
(páginas 220/227), rejeitados (página 245).
Apela a autora a pedir reforma da r. sentença
(páginas 249/257). Alega que a coapelada Absoluta emendou a petição
inicial da reconvenção para restringir os pedidos em face da corré
apelada Costa Diesel. A apelante nega tenha mantido relação comercial
com a coapelada Costa Diesel que conferisse lastro às duplicatas
discutidas. Alega que às páginas 19/24 há documento a evidenciar a
confissão da corré apelada Costa Diesel quanto à duplicata ter sido
emitida sem lastro, o que levou a apelante a ajuizar as ações autuadas
sob
números
1006962-54.2016.8.26.0004
e
1018821-76.2016.8.26.0002. Aduz que as DANFES de páginas 99 e 103
são apócrifas e que nenhuma das duplicatas foram aceitas. Sustenta
ainda violação da coisa julgada material, ante declaração de
inexigibilidade da duplicata no 4295-A nos autos no
1006962-54.2016.8.26.0004.
Apelo tempestivo e preparado.
Contrarrazões
(páginas
263/269)
pela
manutenção do julgado.
É o relatório.
Medida cautelar de sustação de protesto, sob
alegação de aviso de apontamento pelo 1o Cartório de Protestos de
Franco da Rocha/SP da duplicata mercantil no 4.370-A, no valor de R$
807,00 (oitocentos e sete reais), embora não exista causa subjacente para
o saque do referido título. Pretende a sustação do protesto, ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007336-70.2016.8.26.0004 -Voto no 13272
4
suspensão de seus efeitos.
A autora apelante formulou o pedido principal
para declarar a nulidade e inexigibilidade da duplicata mercantil no 4.370-
A, e cancelar o protesto (páginas 38/40).
Aditamento para incluir no polo passivo
Absoluta Fomento Comercial Ltda. (páginas 59/60).
Em defesa, a corré apelada Absoluta alega que
a pretensão da autora apelante na demanda consiste na anulação da
duplicata no 4370-A, que foi endossada para contestante em operação de
fomento mercantil, observado que entre ela e a corré apelada Costa
Diesel vigora instrumento particular de contrato de fomento mercantil.
Alega que a negociação do título foi realizada mediante apresentação
pela corré apelada Costa Diesel de nota fiscal, duplicatas, canhoto
assinado a evidenciar a entrega da mercadoria e carta de cessão de
crédito enviada com aviso de recebimento. Em reconvenção, pretende o
pagamento do título objeto da ação declaratória e de outros, números
4.295-A, 4.295-B, 4.295-C e 4.370-C, também emitidos em face da
apelante pela corré apelada Costa Diesel e pela última negociados.
Foi decretada a revelia da corré apelada Costa
Diesel (páginas 136/137).
Emenda à petição inicial da reconvenção
(páginas 144/148), para postular a condenação da corré Costa Diesel ao
pagamento das duplicatas números 4.295-A, 4.295-B, 4.295-C.
A ação declaratória de inexigibilidade de débito
foi julgada improcedente e o pedido reconvencional foi julgado
procedente para condenar a apelante a pagar a quantia de R$ 3.766,00
(três mil, setecentos e sessenta e seis reais).
O objeto da presente ação declaratória é a
duplicata no 4.370-A, conforme página 02, observado que a menção à
duplicata no 4.295-A à página 05 decorre de erro de digitação, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007336-70.2016.8.26.0004 -Voto no 13272
5
que o valor do título (R$ 807,00, oitocentos e sete reais) mencionado em
tal página corresponde à duplicata no 4.370-A, observado ainda que com
a petição inicial a autora recorrente juntou apenas intimação de protesto
relativa ao título no 4.370-A (página 24), e não ao título no 4.295-A.
Além disso, a autora apelante moveu medida cautelar antecedente, com
posterior formulação do pedido principal de declaração de
inexigibilidade de débito, cujo objeto é a duplicata no 4.295-A, conforme
autos no 1006962-54.2016.8.26.0004.
Por tratar-se de matéria de ordem pública, é o
caso de reconhecer de ofício que falta interesse de agir à reconvinte
porque, conforme emenda à petição inicial da reconvenção (páginas
144/148), pretende o pagamento das duplicatas números 4.295-A, 4.295-
B e 4.295-C, que não são objeto da ação declaratória, a inexistir conexão
entre a reconvenção e a ação principal ou fundamento da defesa (artigo
343, caput, do Código de Processo Civil).
Admitir a reconvenção nesse aspecto implicaria
na investigação de fatos novos sem vinculação com o pleito original, o
que é inadequado. Além disso, não há conexão dessa parte da
reconvenção com a matéria de defesa que consiste na alegação de
exigibilidade do título de no 4.370-A.
A respeito:
“Apelação. Ação de declaração de inexigibilidade de título. Reconvenção. Objeto da
reconvenção além do pleito declaratório. Carência da
reconvenção reconhecida de ofício quanto aos títulos não
mencionados na exordial declaratória. Sentença reformada
de ofício. Recurso prejudicado.” (TJSP, 37a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 0000561-02.2013.8.26.0347,
rel. Des. PEDRO KODAMA, j. 24.03.2015, v.u.).
“ARBITRAMENTO
DE
ALUGUEL
RECONVENÇÃO. Pedido reconvencional julgado extinto,
por ausência de conexão com a causa principal. Pedido
inicial que versa sobre o recebimento de aluguel de
determinado imóvel do patrimônio do casal, sem menção ao
restante dos bens comuns. Reconvenção que formula pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007336-70.2016.8.26.0004 -Voto no 13272
6
semelhante ao principal, mas respeitante a imóvel diverso.
Ausência de conexão com a ação principal (art. 343 do
CPC). Impossibilidade de que se discuta, em sede de
reconvenção, questões relativas a outro imóvel, que não o
objeto da ação. Ausência, por fim, de prática de litigância de
má-fé, pelo recorrente. Decisão mantida. Agravo não
provido.” (TJSP, 10a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2006139-36.2020.8.26.0000, rel. Des. JOÃO
CARLOS SALETTI, j. 31.03.2020, v.u.).
Não bastasse, verifica-se que, ao emendar a
petição inicial da reconvenção, a corré reconvinte formulou pedido
apenas em face da corré Costa Diesel (página 146, primeiro parágrafo),
o que é inadmissível, conforme disposição do artigo 343, § 3o, do
Código de Processo Civil.
Quanto à duplicata 4.370-A a autora apelante
nega sua exigibilidade e a parte apelada não provou fato extintivo,
modificativo ou impeditivo do direito da recorrente.
A duplicata no 4.370-A (página 104) e a nota
fiscal de página 103, relativa ao referido título, não estão assinadas pela
sacada, a inexistir demonstração de recebimento da mercadoria,
observado ainda que não há comprovante de recebimento pela apelante
relativo à notificação de página 112, na qual há informação de cessão do
referido título.
O julgamento da ação declaratória passa a ser
de procedência. Arcará a parte ré com o pagamento das custas, despesas
processuais da ação e honorários advocatícios de sucumbência
arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). O processo
reconvencional é julgado extinto de ofício sem resolução do mérito nos
termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, condenada a
reconvinte a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais da
reconvenção e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007336-70.2016.8.26.0004 -Voto no 13272
7
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007336-70.2016.8.26.0004 -Voto no 13272
8
Diante do exposto, julga-se extinto de ofício
sem resolução do mérito o processo reconvencional nos termos do artigo
485, VI, do Código de Processo Civil; condenada a reconvinte a arcar
com o pagamento das custas, despesas processuais da reconvenção e
honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 1.500,00 (um
mil e quinhentos reais); e dá-se provimento ao recurso para julgar
procedente a ação declaratória, de maneira a declarar nula e inexigível a
duplicata mercantil no 4.370-A, bem como determinar o cancelamento
do protesto, condenada a parte ré a arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais da ação e honorários advocatícios de sucumbência
arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator